Tribunal: TJSP
Processo: 1073572-75.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). Majoração. Base de cálculo. Valor venal de referência. Nova base de cálculo por simples decreto. Ilegalidade (arts. 150, I da CF e 97, II e IV c.c §1o do CTN).

Inexistência de recurso de apelação das partes. Reforma parcial da r. sentença, apenas para constar a possibilidade de arbitramento da base de cálculo por meio de procedimento administrativo de arbitramento. Inteligência do art. 148 do CTN e art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000. Precedentes.

REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1073572-75.2021.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). Majoração. Base de cálculo. Valor venal de referência. Nova base de cálculo por simples decreto. Ilegalidade (arts. 150, I da CF e 97, II e IV c.c §1o do CTN).

Inexistência de recurso de apelação das partes. Reforma parcial da r.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). Majoração. Base de cálculo. Valor venal de referência. Nova base de cálculo por simples decreto. Ilegalidade (arts. 150, I da CF e 97, II e IV c.c §1o do CTN).

Inexistência de recurso de apelação das partes. Reforma parcial da r. sentença, apenas para constar a possibilidade de arbitramento da base de cálculo por meio de procedimento administrativo de arbitramento. Inteligência do art. 148 do CTN e art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000. Precedentes.

REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.